Tribunal: TJBA
Processo: 8112886-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112886-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s): LUANA SANTOS LOPES, ANNA CARLA MATOS DE MENEZES, ANDRESSA SOARES MARTINS MOREIRA, NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES, RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA registrado(a) civilmente como RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que, ao homologar pedido de desistência dos embargos à execução fiscal, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo após adesão a programa de parcelamento do débito fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução, quando o débito já foi parcelado com inclusão de encargos e honorários na Certidão de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 3. O parcelamento do débito fiscal já contempla o pagamento dos honorários advocatícios no percentual de até 20%, conforme Decreto Estadual nº 25.602/1977. 4. A fixação de novos honorários de sucumbência nos embargos à execução configura cobrança em duplicidade, vedada pela jurisprudência do STJ (Tema 400). 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação autônoma de honorários nas execuções e embargos, desde que não ultrapasse os limites legais. Contudo, no caso concreto, os honorários já foram satisfeitos no parcelamento. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 90; CF/1988, art. 22, I; Decreto Estadual nº 25.602/1977, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1520710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, REsp 1980956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8112886-79.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator